Tribunal: TJSP
Processo: 2286680-09.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2286680-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente HELEN
MARCELA PULIDO RINCON e Impetrante MICHEL DONIZETI DA SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM pleiteada na parte conhecida.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 41791
HABEAS CORPUS No 2286680-09.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: MICHEL DONIZETI DA SILVA
PACIENTE: HELEN MARCELA PULIDO RINCON
COMARCA: SÃO PAULO/SP 23.a VARA
O Doutor Michel Donizeti da Silva, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de HELEN MARCELA
PULIDO RINCON, no qual alega que a paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 23.a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo/SP.
Aduz o nobre impetrante que a paciente foi presa em
flagrante no dia 27/07/2019, pela hipotética prática dos crimes previstos nos artigos
171, caput, 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Não foi
arbitrada fiança porque a pena eventualmente aplicada superaria os 04 (quatro)
anos de prisão.
Argumenta que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, por ser a ré estrangeira, estando no País não mais que 03 meses, sem
ter comprovado trabalho fixo, e por ter praticado crime contra o patrimônio, sem
contar que restou demonstrado que a acusada não possui condições para se
manter no Brasil, vindo para cá com a finalidade de delinquir.
Frisa que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o
que não deve haver distinção entre brasileiros e estrangeiros residentes no País e
que o art. 312 do Código de Processo Penal prevê os requisitos necessários para a
decretação da prisão preventiva, e que no caso telado, a paciente é primária, possui
bons antecedentes e que alegação de que é necessária a garantia da ordem pública
ou econômica, e que ela poderia voltar a delinquir, viola os princípios norteadores do
Direito Penal.
Observa que a prisão da paciente não foi comunicada à
sua família, de forma que ela pudesse apresentar os documentos pertinentes à
instrução processual, mas, mesmo assim, apresentou o seu passaporte, declaração
de moradia, bem como de trabalho e, que, ainda sim, não foram suficientes para
garantir sua liberdade provisoriamente.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Esclarece que a paciente foi condenada a 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e que seria cabível a
substituição da pena nos termos do art. 44 do Código Penal, já que ela cumpre os
requisitos necessários.
Assevera que o regime semiaberto empregado como pena
é desproporcional em relação à reprimenda aplicada e que a concessão da
liberdade provisória não trará nenhum prejuízo, visto que a instrução criminal se
encerrou, sem contar que ainda que faça jus à progressão de regime, os tramites
demorarão de tal forma que causaria ainda mais transtorno à paciente.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão da paciente, a fim de que ela possa aguardar o julgamento da apelação em
liberdade.
A liminar foi indeferida, fls. 210/212. Processada a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe à fls.
215/216.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 220/224).
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de HELEN
MARCELA PULIDO RINCON, objetivando apelar em liberdade.
Conforme informações prestadas nos autos, a paciente foi
presa em flagrante delito no dia 27 de julho de 2019, cuja prisão foi convertida em
preventiva. após ser denunciada, foi condenada ao cumprimento da pena de um
ano e dois meses de reclusão, em regime semiaberto e multa, por infração ao art.
171, “caput”, por duas vezes, do Código Penal, sem direito de apelar em liberdade,
havendo o Ministério Público interposto recurso de apelação.
A
impetração
comporta
parcial
conhecimento
e
denegação na parte conhecida.
Insta elucidar que, a prisão, in casu, é legítima e regular.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
De outro modo, a regularidade da prisão da paciente já foi apreciada no habeas-
corpus n.o 2208493-84.2019.8.26.0000, ao qual foi denegada a ordem, por votação
unânime, em sessão de julgamento realizada no dia 07 de novembro de 2019.
No que pertine ao pretendido apelo em liberdade, vislumbra-
se dos autos que ao prolatar a sentença condenatória e manter a prisão da
paciente, o insigne magistrado de Primeiro Grau demonstrou a necessidade da
manutenção da sua custódia cautelar, mormente por se tratar de estrangeira sem
domicílio certo (fls. 11/17).
Verifica-se ainda, que a paciente permaneceu presa durante
o curso do feito e, se assim respondeu ao processo, deve permanecer para apelar,
pois inexiste o benefício de apelar em liberdade, para quem já se encontra preso por
força de custódia preventiva.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu
ser “inaplicável a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou
preventivamente, por ocasião da sentença condenatória”.
Nota-se que o disposto no artigo 312 do Código de Processo
Penal foi observado, uma vez que cumpridos os requisitos da prisão preventiva, pois
com a condenação há prova da materialidade e da autoria e, ainda, para garantia da
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Também, não há se falar em desarmonia entre a prisão do
condenado para apelar e o princípio constitucional da presunção de inocência,
conforme entendimento da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça: “A exigência
da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção
da inocência”.
No tocante a alegação de que o regime semiaberto fixado
em sentença é desproporcional e que caberia cabível ao caso, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não cabe no presente remédio
constitucional.
Insta referir que o acerto ou desacerto da sentença
constitui o mérito da causa e sua modificação reclama recurso próprio, qual seja
apelação (art. 593, I, CPP) e em havendo trânsito em julgado, de revisão criminal,
meios processuais pelos quais será possível a reavaliação do decreto condenatório,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
no caso.
É pacífica jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, neste
sentido:
Habeas Corpus. Pedido de aplicação de causa de diminuição de
pena, regime prisional mais brando, além da substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito. Meio inidôneo.
Ordem indeferida in limine” (HC n°0122533-78.2011.8.26.0000,
16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Souza Nucci, j.
12.07.2011,v.u.).
Ademais, em sendo a paciente estrangeira, sem endereço
certo, não há nada que a vincule ao distrito da culpa, o que dificulta a garantia de
execução.
Destarte, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, merece subsistir a prisão do sentenciado para apelar.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada na parte
conhecida.
WALTER DA SILVA
Relator